Tribunal: STF
Processo: ARE 1371774
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO COMO LIMITAÇÃO SUBJETIVA DE BENEFICIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO PARA FAVORECER QUEM NÃO ESTAVA ARROLADO ORIGINARIAMENTE. PROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento em face da decisão, que, nos autos de execução de sentença, afastou a preliminar de ilegitimidade ativa e, ato contínuo, homologou os cálculos dos valores incontroversos.



    2. A questão controversa deve ser resolvida à luz do preceito segundo o qual a fase de cumprimento deve guardar fidelidade com o que restou definido no título executivo judicial.



    3. In casu, o SINTSEF/CE ajuizou ação ordinária, objetivando a condenação da UNIÃO a pagar aos substituídos processuais a GDPGPE, nos termos da Lei nº 11.784/2008. Em sua exordial, o Sindicato limitou sua representatividade (fl. 04 dos autos originários): "[...] na qualidade de substituto processual de seus sindicalizados (ata da assembléia autorizadora e listagem nominal anexos) [...]".



    4. O pedido foi julgado procedente, de acordo com sentença que recebeu o seguinte dispositivo: "julgo procedentes os pedidos, condenando a União a pagar aos substituídos processuais listados às fls. 04 a GDPGPE, no percentual de 80% (oitenta por cento) de seu patamar máximo, observado o respectivo nível, classe e padrão do servidor, conforme vem sendo paga aos servidores da ativa, nos termos da Lei nº 11.784/2008, até que a Gratificação seja devidamente regulamentada e sejam processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, quando então poderá passar a ser paga no patamar de 50 (cinqüenta) pontos do valor máximo" (negrito nosso).



    5. O trânsito em julgado se perfez com essa limitação subjetiva, razão pela qual não é possível alargar o (e-STJ Fl.130) Documento recebido eletronicamente da origem rol de beneficiários, na fase executiva, donde a ilegitimidade ativa da exequente-agravada.



    6. Agravo de instrumento provido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 53).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 8°, III, da mesma Carta (documento eletrônico 73).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do RE (documento eletrônico 117).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução individual. Ação Coletiva. Título executivo. Trânsito em julgado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.887-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exige, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.234.184-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.515-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator